Tribunal: TJSP
Processo: 2284712-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que reduziu a multa cominatória imposta ao executado – Alegação de multa despropositada, mesmo com redução do valor – Obrigação de não fazer descumprida - O montante arbitrado na decisão agravada não se mostra excessivo, mas condizente com o objetivo das astreintes e com a posição financeira do agravante - Decisão mantida. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que reduziu a multa cominatória imposta ao executado – Alegação de multa despropositada, mesmo com redução do valor – Obrigação de não fazer descumprida - O montante arbitrado na decisão agravada não se mostra excessivo, mas condizente com o objetivo das astreintes e com a posição financeira do agravante - Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284712-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante BANCO
DO BRASIL, é agravado BENEDITO MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284712-07.2020.8.26.0000 -Voto no 160472 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2284712-07.2020.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Benedito Martins
Comarca de Taubaté 5a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Pedro Henrique do Nascimento Oliveira
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 16072
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença
Decisão que reduziu a multa cominatória
imposta ao executado Alegação de multa despropositada,
mesmo com redução do valor
Obrigação de não fazer
descumprida - O montante arbitrado na decisão agravada
não se mostra excessivo, mas condizente com o objetivo das
astreintes e com a posição financeira do agravante - Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos do cumprimento de sentença (processo no
0006671-12.2020.8.26.0625) que o agravado promove em face do agravante, reduziu
a multa cominatória imposta ao executado para R$ 6.000,00.
Alega
o
agravante,
em
síntese,
que
“mostra-se
despropositada a multa imposta na r. decisão agravada, ainda que tenha sido
minorada”.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 131/145).
É o relatório.
A tutela de urgência proferida na ação de tutela inibitória
cumulada com danos morais ajuizada pelo agravado em face do agravante veio assim
motivada:
“Com isso em mente, DEFIRO PARCIALMENTE tutela
antecipada em caráter antecedente, isso para o fim de impor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284712-07.2020.8.26.0000 -Voto no 160472 - GC
3
ao réu dever de abstenção à vedação de realização de
movimentação (incluindo saque e obtenção de extrato)de
recursos depositados na conta no 17722-9 da agencia no
6953-1, desde que pessoalmente promovida pelo autor, com
apresentação de documento de identificação pessoal (o
mesmo empregado na abertura da conta). (...) Para a
hipótese de descumprimento, fica arbitrada multa de R$
500,00 a cada dia de retardamento.”
E iniciado o cumprimento de sentença, o agravado requereu a
condenação da agravada no valor de R$ 36.500,00, pois “Do dia 19/06/2020 até o
dia de hoje, se passaram 73 dias de descumprimento totalmente injustificado da
decisão” (fls. 48).
Na impugnação o agravante alegou que o valor cobrado é
desproporcional e desarrazoado; e, que há excesso de execução com relação à multa
por não fixado prazo de cumprimento (fls. 54/73).
Após manifestação do exequente (fls. 74/78), sobreveio a
decisão agravada, assim fundamentada:
"VISTOS. (...) Trata-se de execução no valor de R$
36.500,00, relativa à multa cominatória incidente, decorrente
do descumprimento de obrigação de fazer pela instituição
financeira executada. A impugnação é calcada no argumento
de excesso na execução, porque inexigível a obrigação haja
vista que não fixado o prazo para o cumprimento da
obrigação ante a não fixação e prazo para o cumprimento da
obrigação. Subsidiariamente, pede a redução da multa para
não caracterizar o enriquecimento sem justa causa. A
resposta sustenta a exigibilidade do crédito. II.a Registre-se,
inicialmente, que a defesa possível pelo devedor inibindo a
eficácia executória (ou atacando os atos executórios) do
título judicial se dá por impugnação. II.b Não se deve olvidar
que compete ao Juízo o controle de ofício dos pressupostos
da pretensão a executar, até para manter o domínio da
medida da agressão patrimonial que se perpetra nessa via.
III - Vê-se que não conta o banco devedor com razão no que
diz respeito à exigibilidade da astreinte. Não merece
acolhida a irresignação da agravante quanto à ausência de
fixação de prazo para o cumprimento da tutela de urgência
determinada pela decisão agravada, pois a fixação da multa
na obrigação de não fazer prescinde da fixação de um prazo,
pois cumprir a decisão judicial significa abster-se de
determinada conduta, não tendo a recorrente demonstrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284712-07.2020.8.26.0000 -Voto no 160472 - GC
4
alguma justificativa razoável para desatender o comando
judicial. IV.a Registre-se que é condição para essa a
intimação pessoal do devedor de obrigação de fazer ou não
fazer, tal como definido no enunciado da Súmula STJ no 410.
A propósito, é conveniente que se assinale que Não se pode
confundir intimação pessoal ... com a intimação por oficial
de justiça, referida no art. 241, II, do CPC. Esta última, que
se efetiva por mandado, ocorre somente em casos
excepcionais, como o previsto no art. 239. Já a intimação
pessoal não depende de mandado, nem de intervenção do
oficial de justiça. Ela se perfectibiliza por modos variados,
previstos no Código ou na praxe forense ... Lembre-se que
intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e
termos do processo, para que faça ou deixe de fazer alguma
coisa (CPC, art. 234) e que não dispondo a lei de outro
modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus
representantes legais e aos advogados pelo correio ou, se
presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de
secretaria (CPC, art. 238). Note-se que por exceção Far-se-á
a intimação por meio de oficial de justiça quando frustrada a
realização pelo correio (CPC, art. 239). IV.b Aqui,
antecipação de tutela deferida parcialmente (fls. 32/34 autos
principais) foi transmitida ao preposto do banco-réu pelo
advogado da parte autora (fls. 35 autos principais), recebida
em 19/06/2020. Logo, o banco-réu foi intimado pessoalmente
para cumprimento da tutela inibitória adiantada por tutela
de urgência. O autor conseguiu efetuar o saque em sua conta
em 31/08/2020 (fls. 235 dos autos principais) Mais não era
preciso para exigibilidade do dever e da sanção. V.a
Todavia, a multa cominatória, por se tratar de meio indireto
de coerção, pode ter seu valor modificado e até mesmo
suprimido na fase de cumprimento de sentença, até porque
como definido pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso
especial representativo da controvérsia (art. 543-C do
CPC/73) "A decisão que comina astreintes não preclui, não
fazendo tampouco coisa julgada". Assim, aliás, estampa o
art. 537, § 1o, do CPC/15. V.b - A multa cominatória é,
portanto, um elemento constritivo de convencimento do
obrigado que é acessório à obrigação de fazer ou não fazer
principal. Uma medida de apoio, e, portanto, não representa
um fim em si mesma, não se permitindo, a princípio, que sua
imposição seja mais interessante que o próprio cumprimento
da obrigação principal. Tem-se assim que, as astreintes
devem inibir o devedor que intenciona descumprir a
obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente
mais vantajoso seu integral cumprimento, não podendo, no
entanto, implicar enriquecimento injusto do credor VI Nesse
contexto, sob pena de se chancelar o enriquecimento ilícito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284712-07.2020.8.26.0000 -Voto no 160472 - GC
5
da parte contrária, entendo que a multa cominatória deve
ser reduzida para R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos
do art. 537, § 1o, do CPC, a ser acrescido de correção
monetária desde o arbitramento até 21/09/2020 (data do
depósito em garantia fls. 09), valor suficiente para ressarcir
o autor pelo período de descumprimento da obrigação, em
conformidade com os Princípios da Razoabilidade e
Proporcionalidade, eis que a redução que visa impedir o
desvirtuamento do instituto, bem como o enriquecimento sem
causa do credor”.
E a controvérsia posta no presente recurso cinge-se tão
somente quanto ao montante da multa imposta, já que o agravante não se insurgiu
quanto ao descumprimento da obrigação que lhe foi imposta.
O arbitramento das astreintes tem por requisitos a suficiência
e a compatibilidade da medida por ser instrumento para dar efetividade quanto ao
cumprimento de ordem judicial, no caso a obrigação imposta na decisão, de modo
que o valor deve corresponder com o poder econômico da parte obrigada,
sublinhando-se que a redução da penalidade a valor irrisório tornaria a medida
iníqua.
Nessa quadra, verifica-se que o valor fixado na decisão
agravada (R$ 6.000,00) não se mostra excessivo, mas condizente com o objetivo das
astreintes e com a posição financeira do agravante.
A decisão objurgada, por correta, segue mantida também por
seus próprios e retros fundamentos.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)